Tribunal: STF
Processo: RE 82223
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
- TAXA DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. - NÃO OBSTA À EXIGÊNCIA DA DENOMINADA "TAXA DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE" A ISENÇÃO CONCEDIDA PELO ART. 26 DO DL 756, DE 11.8.1969. - JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PARTIR DO RE 75.972, DO PLENO, DE 10.10.1973 (EMENTÁRIO Nº 947-1). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.